Tribunal: TJMT
Processo: 1044283-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044283-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCINETE MARIA DE AGUIAR - CPF: 304.602.043-00 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DE FATURAS. DANO MORAL INOCORRENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL DA SUCUMBÊNCIA. COMANDO EXPRESSO PARA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E CORTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Revisão de Faturas de Consumo c/c Indenização por Danos Morais proposta contra concessionária de energia elétrica. A sentença declarou a inexigibilidade de faturas de setembro e outubro/2023, determinou o refaturamento pela média de consumo anterior e o ressarcimento do valor pago a maior, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais e determinando a distribuição equitativa (50%) dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida de energia elétrica, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (
iii
) determinar a adequada redistribuição dos ônus sucumbenciais; (
iv
) verificar a necessidade de comando expresso impedindo a negativação do nome da autora e a suspensão do fornecimento com base nas faturas inexigíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança indevida decorreu de falha na medição de consumo constatada por laudo pericial judicial, que identificou incompatibilidade entre o consumo faturado e a realidade da unidade consumidora, sem que a concessionária produzisse prova técnica contrária, o que caracteriza falha na prestação do serviço à luz dos
arts
. 14 e 22 do CDC.

O pedido de indenização por dano moral foi corretamente indeferido, pois ausentes provas de corte no fornecimento, negativação indevida, constrangimento ou qualquer consequência concreta lesiva à esfera extrapatrimonial da autora, sendo insuficiente a mera cobrança indevida para configurar abalo moral.

A devolução em dobro do valor pago indevidamente exige, nos termos da jurisprudência do STJ, conduta dolosa ou culpa grave da fornecedora, o que não restou
comprovado no caso concreto, havendo engano justificável decorrente de erro técnico na medição, razão pela qual é devida apenas a restituição simples.

A sucumbência da autora quanto ao pedido de danos morais não pode ser considerada mínima, afastando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. Contudo, diante do êxito predominante da consumidora, é adequada a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a ré/apelada e 30% para a autora/apelante.

Embora a inexigibilidade das faturas já implique impossibilidade de negativação ou corte, mostra-se recomendável a inclusão de comando expresso determinando que a concessionária se abstenha de inscrever o nome da autora em cadastros restritivos de crédito ou suspender o fornecimento com base nos referidos débitos, para maior clareza e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida de energia elétrica, por si só, não configura dano moral quando não acompanhada de consequências concretas como corte no fornecimento, negativação ou constrangimento.

A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé ou culpa grave do fornecedor, não sendo devida quando constatado engano justificável.

A redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é cabível quando a parte autora obtém êxito substancial, ainda que não integral, afastando a sucumbência mínima.

É legítima a inclusão de comando expresso para impedir a negativação do nome do consumidor e o corte de energia com base em faturas declaradas inexigíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 85, §2o, 86, parágrafo único, 98, §3o, e 373, I; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14, 22 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1569764/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.02.2020; STJ, REsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 28.03.2017; TJMT,
Ap
1016154-92.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1044283-82.2023.8.11.0041

FRANCINETE MARIA DE AGUIAR
X
ENERGISA MATO GROSSO

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCINETE MARIA DE AGUIAR
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Revisão de Faturas de Consumo c/c Indenização a Título de Dano Moral
no.
1044283-82.2023.8.11.0041
,
proposta
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial
, para: a)
DECLARARa inexigibilidade dos débitos faturas ora discutidas,daUnidade Consumidora no0003083048-3,descrita (Id. 134896880)
; e, b)
DETERMINARo refaturamento das faturas de consumo de energia elétrica referente aos meses setembro/2023, no valor (R$ 558,95), outubro/2023 no valor (R$ 380,27),pela média de consumo dos meses junho, julho e agosto/2023, anteriores a emissão das faturas discutidas nos autos, bem como, ressarcimento do valor pago a maior na fatura setembro/2023, tudo a ser apurado no cumprimento de sentença.
Por consequência, condenou
ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais na proporção de 50% a cada uma, e honorários
advocatícios
da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita

nos termos do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil

(ID
340333408
).

Irresignad
o,
a autora
/apelante aduz

que a cobrança abusiva, associada ao risco concreto de corte de serviço essencial e ao pagamento forçado de valor indevido, configura dano moral indenizável, superando o mero aborrecimento.

Invoca precedentes do TJMT que reconhecem dano moral em casos de cobrança irregular de energia elétrica com práticas gravosas.

Argumenta que a devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável, mas de conduta negligente da concessionária.

Alega que decaiu de parte mínima do pedido, devendo a Apelada arcar integralmente com custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Requer ordem expressa para que a Apelada se abstenha de negativar o nome da consumidora e de suspender o fornecimento de energia com base nas faturas declaradas inexigíveis

(ID
340333414
).

A
ré/
apelada apresentou c
ontrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
340333419
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal envolve a análise da ocorrência de dano moral indenizável em razão de cobrança indevida de energia elétrica, a definição da modalidade de restituição do indébito, a adequada distribuição da sucumbência e a necessidade de comandos expressos quanto à abstenção de corte no fornecimento e de negativação do nome da consumidora.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, estando submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mesmo diploma.

No caso, o laudo pericial judicial
(ID
340333399
)
, regularmente produzido e homologado pela sentença, concluiu de forma categórica pela incompatibilidade entre o consumo registrado na fatura de setembro de 2023, no montante de 579 kWh, e a realidade da unidade consumidora, que apresenta baixa carga instalada, com apenas dois moradores e histórico médio de consumo em torno de 200 kWh.

O expert apontou, de forma técnica e fundamentada, fortes indícios de falha na medição, recomendando a revisão das faturas impugnadas.
Senão vejamos:

“
Portanto, o consumo elevado registrado em setembro não é compatível com a carga instalada, o perfil de uso e o número de moradores do imóvel, indicando fortes indícios de falha na medição de energia elétrica, seja por:

• Erro de leitura;

• Defeito metrológico do medidor;

• Problemas técnicos na rede da concessionária.

Diante disso, recomenda-se que a concessionária proceda com: Verificação metrológica do medidor, conforme determina a Resolução ANEEL no 1.000/2021;

Revisão do faturamento, a fim de ajustar eventual cobrança indevida.
”

A concessionária apelada, por sua vez, não produziu prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões periciais, limitando-se a alegações genéricas de regularidade da
cobrança, sem promover ensaio metrológico em laboratório credenciado, conforme exigido pelas normas da ANEEL, notadamente as Resoluções Normativas no 414/2010 e no 1.000/2021. Diante desse contexto probatório, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, nos termos dos
arts
. 14 e 22 do CDC, bem como do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, legitimando a declaração de inexigibilidade das faturas e o refaturamento determinado na sentença.

Superada essa questão, cumpre examinar se a cobrança indevida, nas circunstâncias específicas do caso concreto, é apta a gerar dano moral indenizável.

A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de consequências concretas, como a efetiva interrupção do serviço, a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito ou a submissão a constrangimento público, não enseja, por si só, reparação por dano moral, configurando-se como mero dissabor cotidiano.

A sentença recorrida alinhou-se a esse entendimento ao consignar expressamente a inexistência de prova de corte no fornecimento de energia ou de negativação indevida do nome da autora.

Embora a apelante sustente que a cobrança excessiva, superior ao dobro do consumo médio, teria lhe causado aflição, insegurança e receio de interrupção de serviço essencial, tais alegações não foram acompanhadas de elementos objetivos capazes de demonstrar efetivo abalo à sua esfera extrapatrimonial.

Diferentemente de precedentes invocados, nos quais houve corte efetivo do fornecimento ou outras consequências gravosas, nos presentes autos não se comprovou ameaça concreta e iminente de suspensão do serviço, inscrição em cadastros de inadimplentes, constrangimento público ou situação vexatória.

O pagamento da fatura, ainda que em valor superior ao devido, configura cumprimento de obrigação contratual e, isoladamente, não caracteriza violação a direitos da personalidade.

O risco abstrato de corte, inerente a qualquer relação de consumo envolvendo serviço essencial, não se equipara a dano efetivo à honra, dignidade ou integridade psíquica do consumidor.

O dano moral, embora prescinda de prova de prejuízo econômico, exige a demonstração de lesão concreta a direito da personalidade, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso, as alegações genéricas de preocupação e incômodo não extrapolam os limites dos dissabores ordinários da vida em sociedade, não se mostrando suficientes para justificar a condenação pretendida.

Ademais, a função pedagógica da responsabilidade civil não autoriza a banalização do instituto do dano moral, sobretudo quando o ordenamento jurídico já oferece outros mecanismos eficazes para a recomposição do equilíbrio contratual, como a declaração de inexigibilidade do débito, o refaturamento pela média e a restituição dos valores pagos indevidamente.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

No tocante à repetição do indébito, a apelante sustenta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, para fins de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça exige, para tanto, além da cobrança indevida e do efetivo pagamento, a inexistência de engano justificável, caracterizada por conduta dolosa ou, ao menos, culpa grave do fornecedor.

No caso concreto, embora reconhecida a cobrança indevida, esta decorreu de falha operacional relacionada à medição do consumo, sem prova de manipulação dolosa, adulteração do medidor ou intenção de locupletamento ilícito por parte da concessionária.

Com efeito, a
cobrança teve origem em leitura do medidor e a defesa apresentada nos autos insere-se no exercício regular do direito de contestar a pretensão deduzida em juízo.

Assim, ausente demonstração de má-fé ou culpa grave, configura-se hipótese de engano justificável, o que afasta a repetição em dobro, devendo a restituição ocorrer de forma simples, como corretamente decidido na sentença.

Quanto à sucumbência, verifica-se que a autora obteve êxito quanto ao núcleo essencial de sua pretensão, consistente na revisão das faturas, declaração de inexigibilidade e restituição dos valores pagos a maior, tendo sido rejeitado apenas o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado não se mostra irrelevante do ponto de vista econômico.

Nessa perspectiva, não se aplica o art. 86, parágrafo único, do CPC, pois não se trata de sucumbência mínima.

Todavia, considerando o êxito substancial da autora na demanda, revela-se mais adequada a redistribuição proporcional da sucumbência, de modo a atribuir à concessionária a maior parcela dos ônus sucumbenciais.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada para fixar a sucumbência na proporção de 70% para a apelada e 30% para a apelante, mantidos os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, distribuídos na mesma proporção, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Por fim, embora a sentença tenha declarado a inexigibilidade das faturas de setembro e outubro de 2023, o que logicamente impede sua utilização como fundamento para negativação ou suspensão do fornecimento, mostra-se recomendável, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar dúvidas futuras, a inclusão de comando expresso determinando que a concessionária se abstenha de promover a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito e de suspender o fornecimento de energia com base nos débitos declarados inexigíveis. Tal providência confere maior clareza e segurança jurídica ao provimento jurisdicional.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

apenas para redistribuir a sucumbência na proporção de 70% para a apelada e 30% para a apelante, bem como para incluir comando expresso determinando que a concessionária se abstenha de negativar o nome da autora e de suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora, com fundamento nas faturas declaradas inexigíveis, sob pena de multa diária, nos termos fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026